Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723963-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, HELENA MADER PALADINO EMBARGADO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA D E S P A C H O Com fulcro no art. 4o do Código de Processo Civil, noticio às partes que os presentes Embargos de Declaração serão levados para julgamento conjunto com a Apelação Cível. No mais, proceda a Secretaria da 5a Turma Cível a alteração da classe processual do presente feito para Apelação Cível. Intimem-se. Em seguida, retornem-me conclusos. Brasília, 29 de junho de 2021 12:50:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator